Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703412-37.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ECB COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 36417532), situação que ensejou o manejo de agravo à Suprema Corte. O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista o decidido no ARE 1.255.885 (Tema 1.099) (ID 40809898). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela ventilada especificamente no referido paradigma. Isso porque, nas razões do apelo extremo, a parte se insurge unicamente quanto à necessidade de aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão proferida na ADC 49, com possível modulação de efeitos, nada tratando a respeito da não incidência de ICMS sobre o deslocamento de mercadorias de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, assunto central do Tema 1.099. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031